Tribunal: TJES
Processo: 0008144-87.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008144-87.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I E IV,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDOS.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Há nos autos indícios de participação do réu no crime, vez que era um dos líderes do tráfico de drogas local, e visava expandir seu território de mercância. Apesar de não ter participado da tentativa de execução, as provas juntadas aos autos, bem como as produzidas na instrução, denotam ser ele o possível mandante do crime. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008144-87.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Samuel Gonçalves Rodrigues
, em face da r. sentença de fls. 478/479 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha - Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

“
Depreende-se dos autos que, no dia 02 de outubro de 2018, por volta das 20:45h, na Rua Doutor Orlando de Carvalho, no Bairro Ulisses Guimar
ã
es, em Vila Velha/ES, o acusado MARCOS
V
INICIUS e o adolescente R
Y
AN DE PAULA RODRIGUES, em unidade de des
í
gnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em Jeferson de Jesus da Silva, causando as lesões descritas nos laudos anexos. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima caiu ao chão, sendo que o executor acreditou que ela estivesse morta. Além disso, devido a erro de pontaria, a vítima não foi atingida em região vital, tendo sido socorrida logo em seguida.

No mesmo dia, hora e local, a acusado MARCOS
V
INICIUS e o adolescente RYAN DE PAULA RODRIGUES, também com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo visando a atingir Rodrigo de Sa
l
es, vulgo "Cara Suja", e Thales Pereira Vieira, vulgo "Menor Thales", mas erraram os alvos. Por ter-se tratado de tentativa branca, não foram confeccionados laudos de exame de lesões corporais.

Consta dos autos que as vítimas se encontravam caminhando em via pública, distraídas, quando foram surpreendidas e atacadas pelo acusado MARCOS
V
INICIUS e o adolescente RYAN DE PAULA RODRIGUES. Assim, resta evidente que os crimes se deram mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos.

O motivo dos crimes dolosos contra a vida foi a guerra pelo tráfico de drogas na região, pois as vítimas integram facção rival a da qual pertencem os denunciados. Verifica-se, portanto, que está presente o fundamento para incidência da qualificadora do motivo torpe.

Além disso, o acusado MARCOS
V
INICIUS corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos RYAN DE PAULA RODRIGUES, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

Os acusados SAMUEL e LUCIANO, conforme as investigações, são os líderes da facção de traficantes à qual pertence o outro denunciado, sendo que dominaram todos os pontos de tráfico de drogas do bairro Ulisses Guimarães, determinando em razão de seu maior poder bélico, diversos crimes de homicídio, como o dos autos, objetivando manter o controle do tráfico de drogas no Bairro. Por essa razão, concorreram para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação, o acusado MARCOS
V
INICIUS aceitou praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitassem a continuidade e a expansão da atividade
[...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso I e IV,
na forma do a
rt. 14, II, ambos
do Código Penal
(por três vezes)
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 510/528 dos autos físicos, a defesa de
Samuel Gonçalves Rodrigues
requer a impronúncia do recorrente em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada,
conforme se depreende do
Boletim
de Ocorrência de fls.
08/12
,
Relatório
Final
de Investigação Policial de fls.
152/162

e

do Laudo de L
esões Corporais de Jefferson de Jesus da Silva,

de fl
s
.
165/166
.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados,
conforme explico.

De início, trata-se de ação penal referente a três tentativas de homicídio, sendo que o recorrente, Samuel Gonçalves Rodrigues, aliado a Luciano Steffano Frois de Souza, seriam os mandantes, tendo como executores Ryan de Paula Rodrigues e Marcos Winicius Dias de Figueiredo.

A defesa informa que não há indícios de participação do recorrente Samuel Gonçalves Rodrigues, uma vez que quem efetivamente atirou nas vítimas foram Ryan de Paula Rodrigues e Marcos Winicius Dias de Figueiredo,
porém não coaduno com esse pensamento.

Constam nos autos, declarações realizadas por testemunha sigilosa, que informa acerca dos homicídios que ocorriam no bairro, devido a vontade dos mandantes em conquistar territórios já ocupados por facções diferentes. Vejamos o que consta à fl. 139, transcrito abaixo:

[...]
que perguntado sobre tentativa de homicídio de FLÁVIO AGUIAR DE JESUS, vulgo DIDI fato ocorrido no dia 27/09/2017 na Avenida Tancredo Neves, bairro Ulisses Guimarães, município de Vila Velha/ES: que perguntado se conhecia a vítima, declarou que sim, mas não é amigo dele; que ficou sabendo, segundo boatos, que os autores seriam ERVINHO e GRILO;
que perguntado declarou que estas pessoas são do tráfico da “pracinha”
;
que perguntado o motivo do crime, declarou que LEITE NINHO e SAMUEL estavam querendo tomar o ponto para colocar drogas no “beco”, mas DIDI não quis;
que declarou ao ser perguntado,
declarou que LEITE NINHO e SAMUEL já eram os donos da “pracinha” após a prisão de ZANDERSON e LEITE NINHO; que SAMUEL CATRACA cresceu o olho para tomar tudo, pois ele é que “coloca pino” (coca
í
na) no 23 de Maio, Chatuba, Praça, Valão e até no beco no começo, mas após DIDI e TALIBÃ saírem não quiseram que SAMUEL continuasse a colocar drogas no “beco”;
que perguntado quando acabou o 'apaziguamento' respondeu que foi depois disso, que DIDI e TALIBÃ não aceitaram que SAMUEL e LEITE NINHO colocassem drogas no “beco”.

Ademais, vejamos o que informa Hervete da Silva Luz acerca da conduta do recorrente e sua liderança no tráfico de drogas, às fls. 67/68:

[...]
que perguntado o que poderia ter acontecido,
disse que uma vez SAMUEL CATRACA chamou o interrogado para matar a vítima porque aí não pagariam mais as drogas; que o interrogado declara que a vítima fornecia drogas para ele e para SAMUEL CATRACA; que para SAMUEL CATRACA era cerca de 15 a 25 kg de drogas;
que o interrogado não sabe onde a vítima conseguia essa
quantidade de drogas; que o interrogado nega a autoria do crime, "não tenho participação nem envolvimento"; que perguntado se ficou sabendo que a vítima teria ficado com uma arma de fogo do grupo de Ulisses Guimarães, em certa vez que houve uma troca de tiros, respondeu que não ficou sabendo;
que perguntado que parte o interrogado gerenciava do bairro Ulisses Gui
m
arães declarou que a praça e o beco;
que perguntado, declarou que havia uma divisão de dono por tipo de drogas,
o interrogado ficava com a maconha, LEITE NINHO com a pedra e SAMUEL CATRACA com o pó no bairro Ulisses Guimarães;

que perguntado se acha que SAMUEL tem envolvimento na morte da vítima, respondeu "acho não, tenho certeza";
que perguntado se era um grupo só de tráfico de drogas ao qual fazia parte, respondeu que sim, um grupo, cada um com seu 'minimercado';
[...] Que perguntado sobre a tentativa de homicídio de FLAVIO AGUIAR DE JESUS, vulgo DI
DI
, fato ocorrido no dia 27.09.2017 na Avenida Tancredo Neves, bairro Ulisses Guimarães, município de Vila Velha/ES: declarou que DIDI tinha sa
í
do da cadeia e começou a colocar droga no beco, mas foi advertido por SAMUEL CATRACA que não era para ele colocar droga, mas o DIDI não obedeceu; que então SAMUEL CATRACA, GETULIO e MENOR DA SERRA foram no beco "dar um ataque", momento em que encontraram DIDI; que o interroga
do
estava na rua neste momento, e essas pessoas passaram e falaram com o interrogado que iriam 'dar um ataque'; que perguntado se avisaram ao interrogado que iriam dar esse ataque, declarou que não porque SAMUEL é o cabeça só informou que iria; que perguntado se o interrogado foi junto com os outro
s
ao beco ou se já estava lá, declarou que já estava lá; que perguntado se DANILINHO estava no local, declarou que sim, mas estava longe, perto de uma oficina, pois quando o interrogado ouviu os tiros;
que perguntado se era interesse de LEITE NINHO topar o beco, respondeu que sim, pois é "cabeça" (líder)
e “fechado” com SAMUEL;
que
perguntado quem atirou, o interrogado não soube dizer, pois não viu o
momento
dos tiros, somente tendo ouvido os disparos,
que p
erguntado
quem e
st
ava armado, declarou que somente viu SAM
U
EL com uma pistola (p
e
lo volume e porque ele estava com um pente na mão) não tendo reparado se os outros estavam.

[...] Perguntado sobre o homicídio de PATRICK FERREIRA DE JESUS, fato ocorrido no dia 26/01/2017, bairro Terra Vermelha, Vila Velha ES: que não conhecia, mas ouviu dizer que os autores foram LUCAS LACORD e MATIAS; que o motivo foi devido a rivalidade entre Terra Vermelha e Ulisses Guimarães/23 de Maio;
que perguntado quem era o chefe na época do crime, respondeu que BOB ESPONJA era o dono mas já tinha abandonado e passou a ser chefiado por SAMUEL CATRACA;
que nesta morte, declarou que SAMUEL não autorizou, pois foram “os meninos mesmos que pegaram lima moto e foram lá”; que perguntado como ficou sabendo do crime, declarou que o próprio LUCAS contou ao interrogado quando o interrogado e ele estavam fumando maconha [...].

Conforme exposto, o recorrente Samuel Gonçalves Rodrigues, conhecido como “Catraca", era um dos líderes do tráfico na região, e visava abranger seu território.

Sobre os fatos, registro que as vítimas Jefferson de Jesus da Silva e Thales Pereira Vieira, ao serem ouvidas em juízo, manifestaram-se afirmando que o recorrente tinha ambição em ocupar os locais da facção da “Tropa do VL”.

Segue abaixo os depoimentos das vítimas:

Jefferson de Jesus de Silva, às fls. 282.

Que conhece de vista e pessoalmente somente o acusado vulgo "Orelha"
D
o Bairro Ulisses Guimarães do dia dos fatos; que os acusados
S
amuel
e

L
uciano conhece por ouvir dizer como sendo donos do tráfico de
U
lisses
G
uimarães; que no dia dos fatos, reconheceu o acusado vulgo "
O
relha" como sendo umas das pessoas que atiraram contra o declarante; que viu 3 pessoas atirando, mas não conseguiu identificar os outros dois; que depois dos fatos, ouviu dizer que atrás das árvores tinham outras pessoas atirando; que tanto o acusado vulgo "
O
relha", quanto as outras pessoas que atiraram gritava o apelido
C
atraca durante o ato da execução; que no dia seguinte aos fatos, entraram no facebook de seu irmão, de nome Ezequiel, e ficaram mandado mensagens para o mesmo dizendo "é a tropa do Catraca";
que o declarante participava do tráfico chamado "tropa do VL"; que "VL" significa "valãozinho"; que a "tropa de VL" é rival da pracinha que é a "tropa do catraca";

que não foi a primeira vez que o acusado "Orelha" tentou contra a vida do declarante; que o acusado "Orelha" já tinha atirado contra o declarante cerca de 3 vezes anteriores;
que a última vez antes da data dos fato também foi no ano de 2018; que o declarante conhece o adolescente Ryan, vulgo "Ryan Lost"; que no dia dos fatos, Ryan também estava acompanhando "Orelha" e também atirou contra o declarante; que não tem medo porque tem que ter sentimento por
sua vida
não pela dos acusados; que se recorda que quando prestou depoimento
estava
no hospital; que estava sozinho no momento dos fatos; que, confirma seu depoiment
o
de fl. 21; que não tem dúvidas da participação de "Orelha"; que confirma também
o
reconhecimento de fl, 22;
que perguntado porque em seu depoimento na delegacia
só
disse que as pessoas que atiraram gritavam "é a tropa" e não “é a tropa do Catraca” como disse hoje, disse realmente eles gritavam somente "é a tropa";

que depois, pela
s
mensagens do facebook de seu irmão, é que eles falavam "é a tropa do Catraca"; que n
a
verdade, quando gritavam "é a tropa", o declarante já sabia a quem se referiam, pois
o
declarante conhecia quem participava dessa tropa.
Às perguntas formuladas pel
a
defesa dos(a) acusados Marcos, Samuel e Luciano, assim res
p
ondeu: que "Orelha" estav
a
um pouco mais próximo do que os outros que estavam colados no muro; que
a
distância que o acusado "Orelha" estava do declarante era de cerca de 5 metros;
que quando recebeu os tiros, "Orelha" e o declarante ficaram praticamente cara a cara que no dia dos fatos, "Orelha" estava utilizando uma blusa de frio; que ouviu dizer que Ryan era um dos dois que atiraram no declarante e estavam escorados no muro;
que
o
grito "é a tropa" é uma demonstração de poder; que Samuel e Luciano não
estavam no
local.
Às perguntas formuladas pelo(a) MM Juiz(a), assim respondeu:
que o acusad
o
Luciano era do mesmo grupo do acusado Samuel, denominado "23 de maio"; que Lucian
o
e Samuel são aliados; que geralmente, as armas utilizadas nos crimes são comprada
s
pelos próprios chefes do tráfico;
que “Orelha”, acredita o declarante, que era “vapor” do “movimento da pracinha”.

Thales Pereira Vieira, às fls. 284.

Que conhece todos os acusados pessoalmente;
que conhece o acusado Samuel do bairro Ulisses Guimarães, o acusado Luciano do bairro 23 de maio e conhece o acusado vulgo "Orelha" pois este trabalha para o acusado Samuel no movimento do tráfico de drogas denominado "movimento da
pr
acinha"
;
que o declarante também participava do movimento do acusado Samuel, mas
nã
o gostava
;
que o movimento do acusado Samuel era o da "pracinha" e era rival do "movimento do beco" e do "valão"
; que conhece a vítima Jeferson e ele era do "movimento do valão"; que antes, tudo era pacificado, e cada local tinha um dono; que depois,
o acusado Samuel começou a matar os donos e querer tomar os movimentos
; que participa do movimento do tráfico desde os 11 anos; que antes de participar do movimento de Samuel, participava de um movimento que o dono era uma outra pessoa, de nome Jhonatan; que na época dos fatos, o declarante tinha acabado de sair da UNIP 2;
que no dia dos fatos, recebeu uma mensagem de uma pessoa vulgo "Astronauta", falando que "iria brotar";
que tal gíria significa que a pessoa iria ao seu encontro; que a pessoa de "Astronauta" não é Ryan Lost; que conhece Ryan Lost e o mesmo é outra pessoa; que foi no local dos fatos para avisar os meninos dessa mensagem que tinha recebido; que chegando no local, estava Jeferson, seu irmão, Rodrigo, vulgo "Cara Suja" e outras pessoas;
que avisou então aos meninos que "Astronauta" estaria vindo e os meninos disseram "deixa vim"; que conhece também a pessoa de "Astronauta" e sabe que ele era da pracinha
; que continuou no local; que Jeferson foi andando para esquina de bicicleta falando no celular; que o declarante e a vítima Rodrigo estavam andando na rua juntos e Ezequiel estava na esquina do outro lado da rua; que viu quando o acusado "Orelha" e outra pessoa chegaram,
e o acusado "Orelha" disse: "corre não filha da puta"
; que passaram a atirar então em Jeferson e no declarante e Rodrigo; que Rodrigo e o declarante passaram a correr; que não conseguiu ver quem era a outra pessoa que estava com "Orelha" pois a pessoa ficou meio que atrás do muro; que viu quando
essa outra pessoa chegou mais perto da vítima Jeferson e deu um disparo tipo "confere";
que quando estava apreendido na UNIP, depois dos fatos, ficou sabendo por um menor que também estava lá,
que nesse dia Ryan Lost estava no meio d
o
mato, junto com outras pessoas e não sabe dizer se eles também atiraram
; que durante os disparos, o acusado "Orelha" e os outros envolvidos gritavam: "brota, filho da puta";
que o acusado Luciano é dono do movimento do bairro 23 de maio; que Samuel e Luciano sã
o
aliados e não rivais;
que o declarante está apreendido há cerca de 3 meses por associação para o tráfico e porte de arma; que confirma seu depoimento de fls. 148 e verso;
que o movimento do acusado Samuel também é conhecido como "tropa do catraca" ou somente "tropa" ou "QDP (quadrilha da praça)
. Às perguntas formuladas pela defesa dos(a) acusados(a) Marcos, Samuel e Luciano, assim respondeu: que viu somente dois indivíduos envolvidos no ataque; que somente ouviu após o ataque o grito: “brota, filho da puta”;
que a “tropa do VL” já fez ataques a “tropa do catraca”; que após Jefferson ser baleado, “VL” fez um ataque a “tropa do catraca”
.

Importante mencionar que a terceira vítima, Rodrigo Sales, não foi encontrado para poder ser ouvido, conforme certidão de fls. 389.

Aliado aos testemunhos trazidos pelas vítimas e testemunhas ouvidas em sede policial, os policiais que diligenciaram junto ao caso assim se manifestaram em audiência, deixando claro que o ataque se deu ante a rivalidade das pessoas envolvidas, constante às fls. 265/266, transcrito abaixo:

Policial Civil
J
osé Alexandre Bom:
Q
ue dos acusados, somente conhecia S
a
muel e luciano de outras investigações envolvendo homicídios e tráficos;
que não conhecia o acusado Marcos Winícius; que também conhecia as vítimas por envolvimento no tráfico;
que os a
c
usados Samuel e Luciano são envolvidos no “tráfico da pracinha sendo donos do movimento, que as v
í
timas eram envolvidas n
o
movimento da “carroça” ou “beco”; que os movimentos da “carroça” e “beco” são unidos e rivais do “movimento da pracinha”;
que reconhece sua assinatura no relatório de investigação; que confirma o relatório de fls. 27/31; que se recorda que esteve no hospital e conversou com a vítima Jefferson; que foi Jefferson quem passou o nome dos envolvidos. Às perguntas formuladas pela defesa dos(a) acusados(a) Marcos, Samuel e Luciano, assim responder: que não presenciou os fatos narrados na pela inaugural; que se recorda de ter entrevistado a vítima Jefferson; que não sabe dizer se a vítima Jefferson teria algum motivo para querer prejudicar o acusado Marcos e o adolescente Ryan;
que sabe dizer apenas que as vítimas e os acusados participavam de gangues rivais
; que o irmão da vítima Jefferson, presenciou toda a dinâmica do crime; que não sabe dizer se Rzequiel, irmão da vítima Jefferson, também fazia parte do movimento.

Policial Civil Marcelo Tâmara Alves:

Que conhece os acusados de outras investigações de homicídio envolvendo tráfico de drogas;
que os acusados são do "movimento da pracinha e 23 de maio"; que o adolescente Ryan também é do movimento da pracinha e de Ulisses; que conhece as vítimas também por ouvir dizer de movimento do "tráfico da carroça" e outros homicídios; que se recorda que quando esteve no hospital, foi a vítima Rodrigo que levou o depoente até a vítima Jefferson;
que se recorda dos fatos e que foi o responsável pela investigação que trata do movimento do tráfico de drogas, envolvendo os acusados e as vítimas;
que entretanto companhou a investigação do fato juntamente com o PC José Alexandre Bom;
que se recorda que a dinâmica do fato foi semelhante a um outro processo que os três acusados são os mesmos, da vítima Roberiano
; que se recorda que as vítimas estavam na rua e antes dos fatos já havia tido uma ameaça na feira;
que segundo as vítimas, chegaram os acusados Samuel e o menor "Ryan Lost" e efetuaram disparos; que os acusados Samuel e Luciano são os chefes do movimento de Ulisses e 23 de maio.
perguntas formuladas pela defesa
dos(a) acusados(a) Marcos, Samuel e
Luciano,
assim respondeu
:
q
ue não presenciou os fatos narrados na exordial acusatória; que quem identificou os autores para o depoente foram as vítimas Jefferson e Rodrigo; que se recorda que foi ao hospital, juntamente com o Delegado e levaram fotos; que as vítimas identificaram como autor e acusado o adolescente Ryan e Marcos Winícius, vulgo "Orelha";
que as vítimas Jefferson e Rodrigo Sales fazem parte do "movimento d
o t
ráfico da carroça" e são considerados inimigos dos acusados Ryan e M
a
rcos;
que

t
anto Jefferson quanto Rodrigo, tem mais interesse pela morte de Ryan e Marco Winícius, do que a prisão dos mesmos, e vice versa.

Desta feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
d
e
autoria
quanto
à
participação do acusado, ora recorrente, no
s
crime
s
de
tentativa de
homicídio perpetrado contra a
s
vítima
s

Jefferson de Jesus da Silva, Rodrigo Salles e
Thales Pereira Vieira
.

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado
concorrido para
o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele
t
eria
requerido
o ataque às vítimas.

Logo, não há mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso I e IV,
na forma do a
rt. 14, II, ambos
do Código Penal
(por três vezes).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo, certeza necessária para a impronúncia pleiteada.
Em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é de que o recorrente foi o mandante do crime que ceifou a vida da primeira vítima e atingiu a segunda.
3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0004057-65.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/06/2020; DJES 30/09/2020).

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 18 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)